Tribunal: TJES
Processo: 0000581-95.2025.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000581-95.2025.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE:
LUCAS ROBERTO DA HORA FREITAS

APELADO:
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

DESEMBARGADOR LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DELITO E FUNDADAS RAZÕES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO INAPLICÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, e art. 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/03, às penas totais de 08 anos de reclusão e 510 dias-multa, fixado o regime inicial semiaberto.

A defesa arguiu nulidade por violação de domicílio, pleiteou absolvição por insuficiência probatória, desclassificação do delito de arma de fogo, reconhecimento de atenuantes, aplicação do tráfico privilegiado, regime mais brando, substituição da pena e direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve nulidade decorrente de ingresso policial ilícito em residência; (ii) saber se há provas suficientes de autoria e materialidade dos delitos; (iii) saber se cabível absolvição ou desclassificação do crime previsto no art. 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/03; (iv) saber se a pena comporta redimensionamento, com incidência de minorantes ou regime mais brando; (v) saber se subsistem os fundamentos da prisão cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ingresso domiciliar sem mandado judicial mostrou-se legítimo, pois precedido de fundadas razões objetivas: visualização do réu descartando bolsa contendo drogas, apreensão de entorpecentes em sua posse e percepção externa de arma e munições no interior do imóvel. Tratando-se de crimes permanentes, configurado o flagrante delito.

A materialidade restou demonstrada pelo auto de apreensão, laudos toxicológico e balístico. A autoria decorre dos depoimentos harmônicos dos policiais militares, colhidos sob contraditório, corroborados pela apreensão de drogas, arma de fogo, munições, rádio comunicador e caderno de anotações.

A alegação de insuficiência probatória não prospera. Os depoimentos policiais constituem meio idôneo de prova quando coerentes e ausentes elementos de suspeição, não infirmados pelas testemunhas defensivas.

O crime do art. 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/03 configura-se com a simples posse de arma de fogo com numeração suprimida, sendo irrelevante a identificação de quem realizou a adulteração ou eventual alegação de desconhecimento técnico.

Inviável o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, pois o réu possuía 27 anos na data dos fatos. A primariedade já foi considerada na fixação da pena-base no mínimo legal.

Incabível a minorante do art. 33, §4º, da Lei de Drogas, pois a quantidade e variedade dos entorpecentes, aliadas à apreensão de arma de fogo, rádio comunicador e anotações do tráfico, evidenciam dedicação a atividades criminosas.

Mantido o total da pena em 08 anos de reclusão, correto o regime inicial semiaberto, sendo inviável a substituição por restritivas de direitos e a concessão do direito de recorrer em liberdade diante da permanência dos fundamentos da prisão preventiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal

VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000581-95.2025.8.08.0048

APELANTE: LUCAS ROBERTO DA HORA FREITAS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Conforme exposto no relatório, trata-se de
recurso de Apelação Criminal interposto por
LUCAS ROBERTO DA HORA FREITAS
,

em face de sentença proferida
pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES (ID n° 18676487), que o condenou pela prática dos crimes tipificados no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 e no art. 16, §1°, IV, da Lei n° 10.826/03
. Ao apelante foi imposta a pena definitiva: i) quanto ao crime previsto no art. 33, da Lei de Drogas,
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
; e ii) quanto ao crime previsto no art. 16, §1°, inc. IV, do Estatuto do Desarmamento,

02 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.
Em razão do acúmulo material, totalizaram-se as penas em 08 (oito) anos de reclusão e pagamento de 510 (quinhentos e dez) dias-multa e, considerando o período de custódia, restou a ele o cumprimento de 07 (sete) anos, 02 (dois) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, além do pagamento de 510 (quinhentos e dez) dias-multa, sob o regime semiaberto.

Em suas razões recursais (ID n° 18676506), o apelante pleiteia,
preliminarmente
, a nulidade absoluta do feito por suposta violação de domicílio, invocando a Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada para a ilicitude de provas.
No mérito
, requer a absolvição por insuficiência probatória, atipicidade e aplicação do princípio
in dubio pro reo
, questionando a validade dos depoimentos policiais e contrapondo-os às testemunhas defensivas. Subsidiariamente, pugna: i) pela absolvição ou desclassificação do delito de posse de arma de fogo com numeração suprimida (art. 16, §1°, inc. IV, da Lei n° 10.826/03) por ausência de dolo e prova pericial de ciência; ii) pelo reconhecimento das atenuantes da primariedade e da menoridade relativa; iii) pela aplicação da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, §4°, da Lei n° 11.343/06) em seu grau máximo (2/3); iv) pela fixação de regime aberto; v) pela substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; e, por fim, vi) pela concessão do direito de recorrer em liberdade mediante a revogação da prisão preventiva.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção integral da sentença prolatada (ID n° 18676508).

A douta Procuradoria de Justiça exarou parecer opinando pelo conhecimento e
não provimento
do apelo (ID n° 18951696).

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

1) DA ALEGADA NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E ILICITUDE PROBATÓRIA

A Defesa suscita a nulidade de todas as provas colhidas, sob o argumento de que os policiais militares ingressaram na residência do apelante desprovidos de mandado judicial e de "justa causa".

A tese defensiva não merece qualquer acolhimento
, visto que encontra-se em frontal descompasso com os elementos fáticos dos autos. A garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar (art. 5º, inc. XI, da CRFB/88) não é absoluta, comportando exceção em casos de flagrante delito. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 280, de Repercussão Geral (RE 603.616), pacificou o entendimento de que a entrada forçada em domicílio sem mandado é lícita quando amparada em fundadas razões. Trata-se de entendimento também consolidado neste e. Tribunal de Justiça.

“[...] 1. Como é de conhecimento, o Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que o
ingresso
forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno -
quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito
(RE 603.616, Rel. Ministro GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 5/11/2015, Repercussão Geral - Dje 9/5/1016 Public. 10/5/2016). 2. Nessa linha de raciocínio, o
ingresso
em moradia alheia depende, para sua validade e sua regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão.
É dizer, somente quando o contexto fático anterior à
invasão
permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio.
[...]” (STJ – AgRg no HC 828714/GO, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, T5 – Quinta Turma, Data de Julgamento: 25/09/2023, Data de Publicação: DJEN de 27/09/2023)

“[...] Diante do exposto, a meu ver, a consumação do delito perdurou por todo o tempo em que a droga esteve na posse do paciente, tratando-se, portanto, de crime permanente, que, por isso mesmo permite a prisão em flagrante,
dispensando-se a expedição de mandado, ante a presença de fundadas razões do estado flagrancial
[...]” (TJES – Habeas Corpus Criminal n° 5005176-70.2023.8.08.0000, Relator: Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER, 2ª Câmara Criminal, Data de Julgamento: 13/06/2023)

No presente caso, o ingresso na residência não se deu de forma aleatória ou baseada em meras suposições.
Conforme os harmônicos relatos policiais, a guarnição patrulhava área de intenso tráfico quando avistou o apelante que, ao notar a viatura, arremessou uma bolsa preta para o quintal da casa. Na revista pessoal, encontraram 03 (três) pinos de cocaína e a chave do imóvel. Ao recuperarem a bolsa arremessada, localizaram mais 150 (cento e cinquenta) pinos da mesma droga. Por fim, ao se aproximarem da janela, sentiram forte odor de
crack
e visualizaram, de fora, uma pistola e munições sobre o sofá.

Tais circunstâncias objetivas configuram, de forma irrefutável, a "justa causa" e o estado de flagrância de crimes de natureza permanente (tráfico de entorpecentes e posse de arma de fogo de uso restrito), cuja consumação se protrai no tempo (art. 303, do CPP). Diante disso, a atuação policial foi revestida de plena legalidade, restando incólume a cadeia probatória.

2) DO PLEITO ABSOLUTÓRIO: INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

O apelante busca a absolvição com base no princípio
in dubio pro reo
, alegando fragilidade probatória e contradição nos depoimentos dos policiais frente às testemunhas de defesa.

Analisando os autos, verifico que
a materialidade e a autoria delitivas estão fartamente demonstradas.
A materialidade repousa no Auto de Apreensão, no Laudo Toxicológico Definitivo e no Laudo Balístico. A autoria emerge cristalina dos depoimentos dos Policiais Militares Fhelipe Lacerda Thompson Moraes e Yghor Felisberto Modesto de Amorim, que descreveram
de forma uníssona
a dinâmica da abordagem e da apreensão do vasto material ilícito (cocaína, crack, pistola 9mm com numeração raspada, 30 munições, rádio comunicador e caderno de anotações).

A tentativa da defesa de desqualificar a palavra dos agentes estatais é inócua. A jurisprudência dos Tribunais Superiores (STJ e STF) e deste Egrégio TJES é pacífica no sentido de que os depoimentos de policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, possuem inquestionável eficácia probatória, principalmente quando não há qualquer indício de animosidade prévia ou intenção de incriminar falsamente o réu.

“[...]
Os depoimentos dos
policiais
, colhidos sob contraditório, constituem
meio
de
prova
idôneo para fundamentar a condenação [...]” (STJ – HC 1038319/DF, Relator: Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, T6 – Sexta Turma, Data do Julgamento: 11/02/2026, Data da Publicação: DJe de 19/02/2026)

“[...] Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos
policiais
prestado em Juízo constitui
meio
de
prova
idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da
prova [...]” (STJ – AgRg no HC 1032565/SP, Relator: Min. REYNALDO DA FONSECA, T5 – Quinta Turma, Data do Julgamento: 07/10/2025, Data da Publicação: DJe de 14/10/2025)

As testemunhas arroladas pela defesa (uma delas declaradamente amiga do réu) apresentaram relatos que não elidem a narrativa policial, sobretudo porque o fato de o acusado ter, supostamente, se aproximado de um veículo de aplicativo para "ajudar" não exclui a conduta prévia visualizada pelos agentes: o descarte da bolsa com drogas.

Ademais,
a tese de negativa de autoria em Juízo colide frontalmente com a riqueza de detalhes fornecida pelo próprio apelante em seu interrogatório extrajudicial, no qual admitiu estar "na pista vendendo drogas" e confessou ter comprado a pistola 9mm raspada pela quantia de R$ 12.000,00 (doze mil reais). Logo, afasto o pleito absolutório.

3) DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DO ART. 16, §1°, INC. IV, DA LEI DE ARMAS

A alegação de ausência de dolo específico ou de desconhecimento da numeração suprimida na arma de fogo apreendida não possui respaldo legal.
O Laudo Pericial Balístico foi taxativo ao concluir que a pistola 9mm apresentava seu número de série suprimido.
Trata-se de crime de mera conduta e perigo abstrato.
A simples posse do artefato adulterado subsume-se perfeitamente ao tipo penal gravoso (art. 16, parágrafo único, inc. IV, da Lei n° 10.826/03), sendo irrelevante perquirir quem procedeu à raspagem ou se o réu tinha profundo conhecimento técnico sobre o fato.

4) DA DOSIMETRIA: ATENUNANTES, TRÁFICO PRIVILEGIADO E REGIME PRISIONAL

Nesta alegação,
o apelo também carece de qualquer fundamento fático ou jurídico.

Inicialmente, a defesa alega a desconsideração da primariedade e da menoridade relativa. Contudo, a primariedade e os bons antecedentes foram corretamente valorados pela Magistrada sentenciante,
tanto que a pena-base de ambos os delitos foi fixada em seu
mínimo legal
. Quanto à menoridade relativa (art. 65, I, do CP), o apelante não faz jus à atenuante, visto que contava com 27 (vinte e sete) anos de idade à época dos fatos.

O pedido de incidência da minorante do
tráfico privilegiado
(art. 33, §4º, da Lei 11.343/06) foi acertadamente indeferido.
Embora tecnicamente primário, as circunstâncias concretas da apreensão — expressiva quantidade e variedade de drogas (153 pinos de cocaína e 25g de crack), apreensão de arma de fogo de grosso calibre (9mm), balança, rádio comunicador e cadernos de contabilidade do tráfico — evidenciam inequívoca e profunda dedicação do apelante a atividades criminosas estruturadas. A jurisprudência do STJ é pacífica ao obstar o benefício quando o contexto fático, notadamente a apreensão de armamento, demonstra que o réu não é um traficante ocasional.

“[...] A grande quantidade e variedade de drogas apreendidas, o uso de imóvel alugado como depósito, a
apreensão
de balanças de precisão e microtubos e o prévio ajuste entre os agentes constituem elementos suficientes para caracterizar a dedicação habitual do réu ao
tráfico
de drogas e afastar a causa de diminuição do
tráfico

privilegiado
.
[...]” (STJ – AgRg no AREsp 3141231/SP, Relator: Min. RIBEIRO DANTAS, T5 - Quinta Turma, Data do Julgamento: 03/03/2026, Data da Publicação: DJe de 09/03/2026)

Mantida a condenação em 08 (oito) anos de reclusão (05 anos pelo tráfico + 03 anos pela arma de fogo, em cúmulo material), revela-se imperiosa a fixação do
regime inicial semiaberto
, nos exatos termos do art. 33, §2º, alínea "b", do Código Penal, restando inviável a substituição por penas restritivas de direitos,
ex vi
art. 44, inc. I, do mesmo diploma legal, ante o quantitativo de pena imposto.

5) DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE

Por fim, o pleito de revogação da prisão preventiva é descabido. O apelante permaneceu segregado durante toda a marcha processual e a r. sentença, por sua vez, manteve a custódia fundamentadamente, amparada na garantia da ordem pública (art. 312, do CPP), ante a gravidade concreta da conduta (tráfico armado e rádio comunicação). Como bem asseverado pela douta Procuradoria no parecer de ID n° 18951696, não há lógica em conferir liberdade ao réu após a prolação de um decreto condenatório quando inalterados os motivos que ensejaram a sua prisão originária.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É o Voto.